Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0751747-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto da Silva Magalhães contra a decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou de ofício a competência para um dos Juízos da Vara Cível da Comarca de Maceió, no Estado de Alagoas. A execução tem origem em contrato de honorários advocatícios, cuja cláusula de eleição de foro indicava Brasília. O Juízo de Primeiro Grau considerou a cláusula abusiva com base no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que a decisão é equivocada, pois não há abusividade nem relação de consumo. Considera inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a validade da cláusula contratual e afirma que o processo eletrônico elimina qualquer dificuldade de defesa. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos à Comarca de Maceió e, no mérito, o provimento do recurso para manter a competência do Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não há necessidade de apreciação do requerimento no plantão judicial. Não existe notícia de que os autos serão remetidos à Comarca de Maceió durante o feriado ou final de semana, período em que não há expediente forense. A decisão agravada não fixou prazo exíguo para cumprimento, e eventual remessa pode ser revertida posteriormente, sem perda definitiva do objeto. A transferência dos autos não envolve situação irreversível ou dano grave que se concretize no período de plantão. A urgência alegada não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas na Portaria, como prisão ilegal ou internação hospitalar. Trata-se de questão processual que pode aguardar o horário regular de funcionamento do Tribunal. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista